Tribunal: TJBA
Processo: 8004525-48.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8004525-48.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA 919, DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO ERGA OMNES. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. COBRANÇA RESSALVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8004525-48.2021.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.